Tribunal: TJMT
Processo: 1002265-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002265-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA À ENDEREÇO ESTRANHO AO AUTUADO – CADASTRO ATUALIZADO JUNTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – DECISÃO REFORMADA – LIMINAR CONFIRMADA - RECURSO PROVIDO.

Há violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, na hipótese de a Administração Pública, mesmo a possuir o endereço atualizado do autuado, encaminhar notificação à endereço diverso, sendo que esta prática impossibilita a defesa do referido, e impossibilita o prosseguimento regular da demanda administrativa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1002265-43.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
ZILAUDIO LUIZ PEREIRA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Zilaudio Luiz Pereira
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 7852-79.2017.8.11.0040 (código no 178011) oposta contra a Execução Fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou o pedido liminar formulado, este que tinha o intuito de suspender a exigibilidade do crédito ambiental, vindicado na Execução Fiscal.

O Agravante, em síntese, afirma que o processo administrativo ambiental, que deu origem à multa cobrada violou os princípios do contraditório e ampla defesa, eis que as notificações encaminhadas foram à endereço diverso, e recebidos por terceiros, que não o Recorrente.

Sustenta, também, que o crédito ambiental está fulminado pela prescrição, eis que decorridos mais de 5 (cinco) anos entre o término do processo administrativo, e a efetiva cobrança.

Assim, pugna pela reforma da decisão e, consequentemente, pela suspensão em definitivo da exigibilidade do crédito ambiental.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID no 76399002, e, àquela oportunidade, reconheceu-se a possibilidade da concessão da antecipação da tutela recursal, a atribuir efeito suspensivo ao recurso.

O Recorrido, no ID no 81462951, apresenta contrarrazões, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Zilaudio Luiz Pereira
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 7852-79.2017.8.11.0040 (código no 178011) oposta contra a Execução Fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou o pedido liminar formulado, este que tinha o intuito de suspender a exigibilidade do crédito ambiental, vindicado na Execução Fiscal.

Constata-se do presente caso, que existem duas alegações a serem verificadas, a primeira com relação à violação dos princípios do contraditório e ampla defesa no processo administrativo, e, em um segundo momento, a ocorrência da prescrição da multa ambiental.

Pois bem.

Ao analisar o presente Agravo de Instrumento, e os documentos carreados, observa-se que a pretensão merece prosperar, em razão da visualização da violação aos mencionados princípios na seara administrativa.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LV, prevê que, aos litigantes, em qualquer processo, independentemente do procedimento, será resguardado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Destarte, a inteligência destes institutos são resguardos indispensáveis, e que sustentam o ordenamento jurídico hodierno, não há justiça sem que haja o respeito aos mencionados princípios.

No presente caso, verifica-se que, na abertura no procedimento administrativo ambiental, houve a expedição de notificação ao Recorrente, entretanto, a endereço diverso ao do Agravante.

Ao observar o ID no 75924957 – fl. 74, constata-se que a notificação do Auto de Infração foi endereçada à
Av. Tancredo Neves, no 481, Bairro Centro
, na cidade de Sorriso, sendo que, como explanado pelo Agravante, a SEMA possuía o endereço atualizado do referido, já que teria o notificado no endereço correto em momento anterior (ID no 75924957 – fls. 109/118).

Outro ponto que deve ser levantado acerca da violação aos mencionados princípios, é quanto ao fato de a Certidão de Dívida Ativa ter sido inscrita no endereço atual do Recorrente, logo, seria forçoso admitir que a Fazenda Pública Estadual não possuiria o cadastro atualizado do referido.

Desta maneira, é certo que houve equívoco no momento do envio da notificação acerca do Auto de Infração, a impossibilitar, portanto, a regular defesa do Agravante, e, por corolário, viola os princípios do contraditório e ampla defesa.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – EXIGIBILIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL – NÃO CUMULATIVIDADE DAS HIPÓTESES SUSPENSIVAS PREVISTAS NO ART. 151 DO CTN - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA - ENDEREÇAMENTO ERRÔNEO DA NOTIFICAÇÃO – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO COM ENDEREÇO DO INFRATOR JUNTADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – RECURSO PROVIDO.

[...]

2. “[...] A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado, e a ausência de regular notificação torna nulo o processo administrativo, em razão da afronta dos princípios do contraditório e da ampla defesa. (N.U 0000903-10.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES).[...]”

3. O endereçamento errôneo da correspondência ao autuado configura, a priori, o cerceamento de defesa alegado, posto que impossibilitou a abertura de prazo para a abertura de defesa administrativa, bem como para contestar a decisão que homologou a multa aplicada, subsidiando a concessão da suspensão da sua exigibilidade.

4. Recurso provido.

(N.U 1015303-93.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/8/2021, publicado no DJE 30/8/2021)

Com estas considerações, em razão do vasto arcabouço documental colacionado pelo Recorrente, e diante da verossimilhança das alegações abarcadas neste Agravo de Instrumento, é certo que a antecipação da tutela recursal deve ser confirmada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, confirmando a liminar concedida neste Agravo, no intuito de reformar a decisão objurgada nos autos originários, e determinar a suspensão da exigibilidade do crédito ambiental vindicado nos autos da Execução Fiscal que deu origem aos Embargos à Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021